Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-78.2023.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000904-78.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JUAREZ CASSIMIRO ORLANDO - CPF: 956.942.851-15 (RECORRIDO), PATRICIA LEMES BIZO - CPF: 325.961.238-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor, por consequência, voto por negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Divirjo para manter inalterada a sentença visto que houve demora de mais de quinze dias para a religação, estando o valor fixado pelo Juízo a quo em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ADIMPLIDA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO SETORIAL. FALHA CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. ESSENCIALIDADE DA PRESTAÇÃO. ELASTÉRIO TEMPORAL PARA A RELIGAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório evidencia a falha na prestação do serviço, ante o elastério temporal para o restabelecimento da energia elétrica decorrente da fatura adimplida.

2. Danos morais configurados, tendo em vista a natureza do serviço.

3. O
quantum
indenizatório arbitrado a título de reparação por danos morais atende as circunstâncias fático-probatórias e dentro do critério da razoabilidade.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Juarez Cassimiro Orlando.

A Recorrente sustenta o desacerto da sentença recorrida tendo em vista que não há qualquer elemento de prova que demonstre ofensa a honra subjetiva do Recorrido, tendo em vista que o corte de energia se deu em razão do inadimplemento deste.

Afirma que, o Autor realizou o pagamento das faturas inadimplidas em 20/01/2023 porém não solicitou a religação, o que fez somente em 06/01/2023, motivo pelo qual a energia foi restabelecida em 07/02/2023.

Pontua que, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, verifico que o recurso deve ser parcialmente provido.

Ressai inconteste dos autos a falha na prestação do serviço da concessionária na medida em que, conforme narrado pela própria recorrente, as faturas foram quitadas em 20/01/2023 e somente em 07/02/2023 houve o restabelecimento dos serviços, justificando a Recorrente que o consumidor não havia solicitado o religação, somente o fez em 06/02/2023.

A respeito do tema, a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL dispõe:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

(...)

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana;

I -
a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento,
compensação do débito no sistema da distribuidora
ou com a solicitação do consumidor
e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente;

Da análise da citada Resolução, observa-se que o prazo de religação deve contar a partir da comunicação do pagamento ou da compensação do débito no sistema.

Na hipótese, o Recorrido informou que no dia do pagamento informou a concessionária mas esta não fez a religação, o que, na verdade não ficou evidenciado nos autos, uma vez que ele anexou aos autos apenas o pedido formalizado em 06/02/2023.

Porém, inobstante isso, as faturas foram pagas no dia 20/01/2023 e, por certo, não demorou até o dia 07/01/2023 para que fosse realizada a baixa no sistema.

Nesse prisma, não há como afastar a falha na prestação de serviços da Recorrente.

Na espécie, estando comprovado nos autos a demora na religação da prestação do serviço essencial, que diga-se novamente, aguardou-se mais de 15 (quinze) dias para a reativação da energia elétrica, tenho como configurado o dano moral
in re ipsa
.

É que, a suspensão de fornecimento de serviço indispensável, no caso, a energia elétrica, por si só configura abalo moral, que somente poderá ser afastado quando o corte ou, como no caso concreto, a manutenção do corte for realizado integralmente dentro dos trâmites da lei, o que conforme fartamente apontado acima, não aconteceu na espécie.

Passando ao arbitramento do
quantum
, vislumbro que deverá obedecer a razoabilidade e proporcionalidade, devendo atentar ainda à capacidade econômica da empresa e evitando sempre o enriquecimento ilícito da outra parte.

Desta feita, entendo que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, assegurando o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença recorrida, reduzindo o valor da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Eis trecho do voto condutor:

“Ressai inconteste dos autos a falha na prestação do serviço da concessionária na medida em que, conforme narrado pela própria recorrente, as faturas foram quitadas em 20/01/2023 e somente em 07/02/2023 houve o restabelecimento dos serviços, justificando a Recorrente que o consumidor não havia solicitado o religação, somente o fez em 06/02/2023.”

Dessa forma, tendo em vista o disposto na legislação setorial, resta evidenciada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar na esfera do dano moral, motivo por que acedo ao fundamento do i. Relator sobre essa capítulo.

Todavia, em relação ao
quantum
, considerando a natureza do serviço e o tempo para a sua religação, a quantia fixada na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, vez que não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor, por consequência, voto por negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Eis trecho do voto condutor:

“Ressai inconteste dos autos a falha na prestação do serviço da concessionária na medida em que, conforme narrado pela própria recorrente, as faturas foram quitadas em 20/01/2023 e somente em 07/02/2023 houve o restabelecimento dos serviços, justificando a Recorrente que o consumidor não havia solicitado o religação, somente o fez em 06/02/2023.”

Dessa forma, tendo em vista o disposto na legislação setorial, resta evidenciada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar na esfera do dano moral, motivo por que acedo ao fundamento do i. Relator sobre essa capítulo.

Todavia, em relação ao
quantum
, considerando a natureza do serviço e o tempo para a sua religação, a quantia fixada na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, vez que não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor, por consequência, voto por negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023